Tribunal: TJDFT
Processo: 0763757-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERIODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de vias de fato e constrangimento ilegal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há como acolher a tese de legítima defesa se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão a que teria sido submetido.
3. Mantém-se a agravante da reincidência, uma vez demonstrado que, entre a extinção da punibilidade do crime pretérito e o cometimento do novo crime, não houve o transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
4. Aplica-se a continuidade delitiva se as infrações dolosas, da mesma espécie, foram praticados contra vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com violência à pessoa, aproveitando-se o réu das mesmas relações de oportunidade nascidas da situação primitiva, evidenciando o vínculo de continuidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.